Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001638-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), VILSON CARLOS FACIN - CPF: 545.873.289-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MARCELÂNDIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDÃO DE PASSAGEM- ESTRADA QUE CONSTA DO MAPA DO MUNICÍPIO E ADENTRA PARTE DA ÁREA DO REQUERENTE – DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO HÁ LONGOS ANOS PELA COMUNIDADE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO
DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os elementos coligidos aos autos a estrada vicinal que adentra parte da propriedade do requerente é utilizada há longo tempo pela comunidade da região, bem como consta no mapa do Município, que inclusive fora apontado como responsável pela manutenção da via.

Em razão da utilização da estrada vicinal pelos moradores da Comunidade Santa Rita de Cássia há mais de vinte anos, mostra-se, a princípio, ilegítimo ao Agravante, tolher o acesso à via e por conseguinte, às propriedades situadas nos arredores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VILSON CARLOS FACIN, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000701-61.2019.811.0109, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando ao Agravante que, no prazo de dez dias, promova a reabertura da Estada Vicinal no 105, sob suas expensas, respeitando os limites impostos na legislação ambiental, devendo realizar ou comprovar o início da restauração da estrada, sob pena de multa diária de cinco mil reais para a hipótese de descumprimento.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, compareceu ao Ministério Público Estadual, informando que a estrada foi fechada em razão da necessidade de preservação de nascente de água.

Assevera que, providenciou a abertura de uma estrada lateral, que implicou em aumento no trecho de deslocamento em somente mil e quinhentos metros.

Argumenta que, não obstante a abertura da estrada no ano 2000, o Agravante adquiriu a propriedade, inexistindo o dever de conservação e manutenção da via.

Afirma que o Ministério Público Estadual não detém legitimidade para postular em juízo direito de natureza individual e disponível.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O efeito suspensivo foi indeferido e, posteriormente, em sede de agravo interno foi concedido efeito suspensivo à decisão recorrida.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registre-se que, a questão da legitimidade do Ministério Público Estadual, em que pese se tratar de matéria de ordem pública, não fora apreciada pelo Juízo de 1o Grau, de modo que, a análise neste momento, perante o Juízo
ad quem,
implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Destarte, o presente agravo de instrumento se restringe à apreciação do acerto ou desacerto da decisão agravada, ou seja, da presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar.

Conforme ressai dos autos o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública c/c pedido de tutela antecipada em face de Vilson Carlos Facin e Município de Marcelândia aduzindo que o primeiro requerido tem impedido o acesso dos moradores de se deslocarem pela estrada Vicinal n. 105, a qual se encontra aberta desde meados dos anos 2000.

Aduz que Vilson Carlos Facin não apresentou justificativa plausível para trancamento da via e nem apresentou documento hábil a comprovar a necessidade de preservação da área em detrimento aos demais moradores.

Assevera que, apesar da referida estrada Vicinal n. 105 ser particular ela foi aberta pela colonizadora Pronorte entre os anos de 2000 e 2002 e desde então vem sendo utilizada pelos moradores da região, passando assim para o domínio público.

Postulou pela concessão da liminar para determinar a desobstrução da mencionada estrada, o que foi deferido pelo magistrado de primeiro grau.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que, o Agravante, ao fundamento de que a Estrada Vicinal no 105 encontrava-se dentro de sua propriedade, passou a impedir o acesso de moradores de propriedades rurais vizinhas, o que não é negado por ele.

Não obstante a alegação do Recorrente de que a estrada foi fechada em razão da necessidade da preservação de nascente de água, nesta quadra processual, não há elementos nos autos aptos a demonstrar tal afirmação.

Pelo contrário, existem informações de que o Recorrente procedeu o plantio de soja, o que não seria permitido, acaso se tratasse de Área de Preservação Permanente, tal como alega, conforme se insere dos documentos acostados nos ID n. 32725490 e 37725491 com imagens de satélite do local nas datas de 26/6/200; 14/8/2006; 24/7/2010; 17/8/2013; 24/4/2016; 24/9/2019; 24/9/2019 e 19/10/2019, identificando as alterações realizadas.

De mesmo modo, registre-que, a Estrada Vicinal consta do mapa do Município, que inclusive fora apontado como responsável pela manutenção da via, desde que a empresa Pronorte deixou de fazê-lo, de acordo com declarações prestadas pela mencionada empresa e que constam no ID n. 32725492.

Registre-se que a mencionada empresa reafirma, que a estrada foi aberta por ela em 2000 e desde então vem sendo utilizada diuturnamente pela comunidade local, integrando o patrimônio público municipal.

Feitas estas considerações, tendo em vista que a estrada vicinal é utilizada pelos moradores da Comunidade Santa Rita de Cássia há mais de vinte anos, mostra-se ilegítimo ao Agravante, tolher aos moradores, o acesso à via e por conseguinte, às propriedades situadas nos arredores.

Nessa senda,
a priori
, por se tratar de servidão de passagem na qual a população rural do Município a utiliza de longa data, deve ser mantida a liminar deferida pelo julgador singular até o deslinde da lide quando a questão será definitivamente resolvida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
POSSE
. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DISPENSA DE PROVA.MÉRITO.
SERVIDÃO
DE
PASSAGEM
.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
.
A existência de outro acesso não impede a
servidão
de
passagem
que não se confunde com a
passagem
forçada. Aquela exige tão somente que proporcione utilidade, nos exatos termos do art. 1.378 do Código Civil; e, ainda que não registrada, tem proteção possessória em face de quem tenha
posse
do prédio serviente ou lhe suceda. - Circunstância dos autos em que restou comprovada a utilidade da
passagem
pela
servidão
; e se impõe manter a sentença que assegurou a proteção possessória.
RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70083633552, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 29-01-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. -
Para a concessão da tutela provisória é necessário que estejam reunidos os requisitos estabelecidos pelo art. 561 do CPC, o que, no caso, restam demonstrados, pelo menos em cognição sumária
. (...)
Outrossim, aplicável ao caso o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 70082933565, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 12-12-2019)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020